Tribunal: STF
Processo: AI 108716
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO  DE PRAZO NÃO
COMPROVADA. 'PROTOCOLO INTEGRADO'. PROVIMENTO DA JUSTIÇA ESTADUAL.
NÃO PODE SER CONSIDERADO, EM SE TRATANDO DE PRAZO DE RECURSO
DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DIANTE DA LEI FEDERAL. CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, ART. 544. A PETIÇÃO DEVE SER PROTOCOLIZADA NA
SECRETARIA DA CORTE 'A QUO', DENTRO DO PRAZO LEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.